Tribunal: TJDFT
Processo: 0023191-56.2015.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Tribunal do Júri. Pronúncia. Um homicídio qualificado pelo perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e duas tentativas de homicídio qualificado pelo perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Materialidade e indícios de autoria. Mais de uma versão a respeito dos fatos a qual deve submetida ao corpo de jurados. Brocardo in dubio pro societate. Pretensão de absolvição sumária rejeitada. Despronúncia. Não cabimento. Qualificadoras mantidas. Recurso conhecido e desprovido.